Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento face a participaçao de magistrado meu parente (id 59871938) À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator